Tribunal: TJDFT
Processo: 0708011-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. DISCUSSÃO SOBRE MATÉRIA QUE NÃO FOI OBJETO DO RECURSO DE APELAÇÃO. HONORÁRIOS DA RECONVENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. A não ocorrência do vício apontado revela que o interesse da parte embargante é no sentido de trazer à tona, discussão sobre matéria que sequer foi objeto do recurso de apelação – providência incompatível com a via eleita.
3. Como o apelante/autor recorreu somente contra os honorários fixados na lide principal e não recorreu sobre os honorários fixados na reconvenção, não há falar-se em incidência de honorários recursais sobre a reconvenção.
4. Ainda que com intuito de prequestionar a matéria, os argumentos apontados nos embargos de declaração devem atender às exigências do artigo 1.022 do Código de Processo.
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.